Tribunal: TJSP
Processo: 2254171-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Decisão que determinou que as requeridas providenciem a suspensão da publicidade dos apontamentos negativos em nome da parte autora, até ulterior decisão, em 05 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00, em caso de descumprimento, até o limite de R$ 3.000,00. Inconformismo.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Decisão que determinou que as requeridas providenciem a suspensão da publicidade dos apontamentos negativos em nome da parte autora, até ulterior decisão, em 05 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00, em caso de descumprimento, até o limite de R$ 3.000,00. Inconformismo. Elementos dos autos que são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Astreinte. Garantia de cumprimento das decisões judiciais. Previsão legal. Artigo 536, caput, do Código de Processo Civil. Valor não excessivo. Limitação imposta. Decisão mantida. Recurso não provido.